Tribunal: TCU
Processo: 016.826/2009-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto em face de deliberação que julgou as contas da recorrente irregulares e condenou-a ao pagamento de débito em razão de irregularidades na aquisição de medicamentos de alto custo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por ML Operações Logísticas Ltda. - em recuperação judicial, contra o Acórdão 920/2020-TCU-Plenário , Relator Ministro Raimundo Carreiro, que manteve o Acórdão 1858/2018-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro José Múcio Monteiro, no qual o Tribunal negou provimento ao recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 1028/2015-TCU-Plenário , Relator Augusto Sherman Cavalcanti. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer dos embargos de declaração da empresa ML Operações Logísticas Ltda. - em recuperação judicial, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar o inteiro teor da presente deliberação à Procuradoria da República no Estado de Goiás, bem como ao Ministério Público do Estado de Goiás, ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás, à Secretaria da Saúde do Estado de Goiás, ao embargante e aos demais interessados.